Tribunal: TJMT
Processo: 1018591-44.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018591-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ANGELITA MAZUI - CPF: 829.928.191-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR INDEFERIDA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – DEMONSTRADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – AR DEVOLUÇÃO ‘ENDEREÇO INSUFICIENTE’ – MORA NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão decorrente do Decreto-Lei 911/69, para constituição em mora do devedor, é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor por ocasião do contrato firmado entre as partes.

Nos casos em que o AR da notificação do devedor retorna com a informação de "endereço insuficiente", verifica-se que não foi caracterizada a mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar nº 1002645-02.2022.8.11.0010, ajuizada em desfavor de ANGELITA MAZUI, que determinou a intimação da requerente para completar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando a constituição da mora do devedor, sob pena de indeferimento.

O Agravante alega, em síntese, que, ‘em que pese o profundo respeito destinado ao Juízo a quo, o mesmo não agiu com o costumeiro acerto, pois mesmo sendo a mora devidamente configurada e comprovada, proferiu a r. decisão agravada, deixando de deferir a busca e apreensão e determinando a emenda a petição inicial.’.

Argumenta que ao contrário do determinado, não é necessária a emenda da petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão. Isto porque a Agravante comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Afirma também que, ‘o artigo é claro ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documentos ID 93042568. Sequer se exige assinatura do destinatário.’.

Salienta por fim, pelo principio da boa fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento; assim, a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar a Agravante.

Requer o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3º do Decreto Lei 911/69.

A liminar foi indeferida. (id. 143661689)

Informações. (id.146668237)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A., em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar nº 1002645-02.2022.8.11.0010, ajuizada em desfavor de ANGELITA MAZUI, que determinou a intimação da requerente para completar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando a constituição da mora do devedor, sob pena de indeferimento.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

A ação de busca e apreensão requer prova da constituição em mora do devedor - requisito de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969), conforme Enunciado n. 72 da Súmula do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente''.

Soma-se ainda, o fato de que a notificação deve ser recebida no endereço, e devidamente assinada, mesmo que por terceiro, conforme se depreende do § 2º do art. 2º, do Decreto Lei 911/69.

Assim, da análise dos autos, em especial o AR, bem como o histórico do objeto, vê-se que de fato não houve entrega da correspondência do Agravante, haja vista que constou não existir o número.

Assim, o aviso de recebimento não está apto a comprovar que a devedora fiduciária foi constituída em mora, haja vista que consta “endereço insuficiente”, ou seja, não foi entregue.

A jurisprudência é pacifica que AR não precisa ser assinada pelo devedor quanto enviada em seu endereço, no entanto deve conter o nome e assinatura da pessoa que recebeu conforme se depreende do § 2º do art. 2º, Decreto Lei 911/69.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO DA MORA – NÃO COMPROVAÇÃO – NOTIFICAÇÃO – AUSENTE - AGRAVO PROVIDO. A notificação do devedor constitui exigência legal para a comprovação da mora, bem como pressuposto para o ajuizamento da ação de busca e apreensão na hipótese vertente, a exigência não se aperfeiçoou, pois as notificações, em que pese terem sido encaminhadas para o endereço constante do contrato, retornaram com a informação de “ausente”. Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, escorreita a r. decisão a quo.” (TJMT – Agravo de Instrumento nº 20702/2013 - Segunda Câmara Cível – Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 - Relator(a) – Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2015) (grifei)

Tem-se, que não basta, para fins de comprovação da mora, que a notificação seja destinada ao endereço correto do devedor, sendo fundamental que esta seja de fato entregue, mesmo que a terceiro presente no local.

Sendo assim, não restaram preenchidos os requisitos do Decreto Lei n.º 911/69 para comprovação da mora.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a r. decisão interlocutória agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023